Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-61.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. CRIME ACESSÓRIO QUE SE ESGOTA EM OUTRO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restam demonstradas a autoria e materialidade do crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborados com arquivos de mídia, declaração de informante e requerimento de medidas protetivas em face do apelante, demonstram que a ameaça sofrida foi capaz de incutir medo à vítima.
2. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, quando harmonioso com os demais elementos do processo.
3. No crime de perseguição, há sua consumação quando o réu insiste reiteradamente na conduta, de forma livre e consciente, perseguindo, invadindo e perturbando a esfera de privacidade da ofendida.
4. Para que seja aplicado o princípio da consunção é necessário que uma das condutas seja acessória e se esgote na outra, não sendo aplicável no caso concreto, pois a ameaça não foi mero ato preparatório para a perseguição e que nela se esgotou, havendo desígnios autônomos para ambas as condutas.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.